Tribunal: STJ
Processo: 0289509-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023832 - MG (2025/0289509-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SAMUEL LOCHARLHES SANTANA MARINHO (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGA

APREENDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, preso em flagrante por transportar 54 quilos de maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e a
reincidência do agravante são fundamentos idôneos para justificar a manutenção da
prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, devido à grande quantidade de droga
apreendida e ao risco de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas e risco à ordem pública.
5. A reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A grande quantidade de droga apreendida e a reincidência são fundamentos idôneos
para a manutenção da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados.
Documento eletrônico VDA51067765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e36b27a-7722-4114-b3f8-529056ca7141

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e36b27a-7722-4114-b3f8-529056ca7141

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023832 - MG (2025/0289509-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SAMUEL LOCHARLHES SANTANA MARINHO (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE DE DROGA

APREENDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, preso em flagrante por transportar 54 quilos de maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e a
reincidência do agravante são fundamentos idôneos para justificar a manutenção da
prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, devido à grande quantidade de droga
apreendida e ao risco de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas e risco à ordem pública.
5. A reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA50685088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:06
Código de Controle do Documento: a8c4d7dd-0d27-49c2-b4b2-5c1cbe87a6e0

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A grande quantidade de droga apreendida e a reincidência são fundamentos idôneos
para a manutenção da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
05.11.2024; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 27.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 237-239, a
qual deneguei o
interposto por SAMUEL LOCHARLHES SANTANA
habeas corpus
MARINHO.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia 23 de junho de
2025, por transportar 54 quilos de maconha, sendo posteriormente convertida a prisão em
flagrante em prisão preventiva. Irresignada, a defesa impetrou
perante o
habeas corpus
tribunal de origem que denegou a ordem, em acórdão de fls. 117-122.
Nas razões do recurso, o agravante alega, em síntese, que a quantidade de

droga apreendida não é suficiente para justificar a prisão preventiva, por ausência de
fundamento idôneo para a segregação cautelar, e que a reincidência mencionada não
constitui motivação idônea para a manutenção da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA50685088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:06
Código de Controle do Documento: a8c4d7dd-0d27-49c2-b4b2-5c1cbe87a6e0

No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva e do acórdão
impugnado permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-
se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública, seja em razão da grande quantidade de droga apreendida:
apreensão de mais de 54 (cinquenta e quatro) quilos de maconha- fl. 13, seja pelo risco
de reiteração delitiva uma vez que trata-se de "paciente reincidente, cuja extinção da
punibilidade, em razão do cumprimento de pena, ocorreu recentemente, no dia
"- fl. 121, circunstâncias aptas a ensejarem a manutenção da segregação
05/05/2025
cautelar.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da
prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à
ordem pública”(RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
25/11/2024

"A exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do
agente evidencia a gravidade concreta da conduta e se revela como
motivo idôneo e apto a embasar o decreto prisional”(AgRg no RHC n.
200.130/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
2/12/2024

Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no HC n.
954.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; (AgRg no HC n. 940.908/SP, relatora Ministra Daniela
27/11/2024
3/12/2024
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n.
27/11/2024
2/12/2024
196.021/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; AgRg no
3/6/2024
RHC n. 193.763/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
12/4/2024
Documento eletrônico VDA50685088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:06
Código de Controle do Documento: a8c4d7dd-0d27-49c2-b4b2-5c1cbe87a6e0

Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
); (AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de
16/8/2024
); (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
13/8/2024
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator
3/7/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
) —
26/6/2024
.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50685088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:06
Código de Controle do Documento: a8c4d7dd-0d27-49c2-b4b2-5c1cbe87a6e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.832 / MG
Número Registro: 2025/0289509-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1000025251013600
10000252510136000
25101365420258130000
51428111220258130024
51502559620258130024
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR HONORATO DE JESUS
ADVOGADO
: IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SAMUEL LOCHARLHES SANTANA MARINHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMUEL LOCHARLHES SANTANA MARINHO (PRESO)
ADVOGADO : IGOR HONORATO DE JESUS - MG233151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51032412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 1a7bb2b7-b96c-4c62-b30a-b5f579479895

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 1a7bb2b7-b96c-4c62-b30a-b5f579479895